Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-34.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002537-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA FONTES OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 037.383.331-85 (RECORRENTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4408-48 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. SERVIÇOS BANCÁRIOS.

REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO DA RECLAMANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RECLAMADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS. PAGAMENTOS EFETUADOS COM O MESMO IP E DISPOSITIVO UTILIZADOS HABITUALMENTE PELA AUTORA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que as
transações contestadas teriam sido realizadas
pelo mesmo IP e dispositivo celular utilizados habitualmente pela Reclamante
, afastando-se a hipótese de fraude.

Assim sendo, não há que se falar em inexistência do débito discutido nos autos, restituição da quantia estornada pelo banco ou condenação do Recorrente em danos morais.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenando o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a restituir à Reclamante a quantia de R$ 150,45 (cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito da Recorrida, uma vez que as transações contestadas teriam sido realizadas do celular habitual da cliente e validado por Itoken aplicativo, o qual estaria cadastrado em seu aparelho desde 07/11/2019.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
rejeito
o pedido de condenação do Recorrente por litigância de má-fé,
pois da leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade, com a apresentação de teses pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma.

No caso em apreço, RITA DE CASSIA FONTES OLIVEIRA ANDRADE ajuizou
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Danos Morais e Pedido de Liminar
em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., alegando que sua conta bancária junto à Reclamada foi violada, com a realização de três pagamentos totalizando a importância de R$ 362,40 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), dos quais afirma desconhecer.

Todavia, realizado o reembolso do referido valor em 18/02/2020, foi surpreendida com o estorno da quantia, deixando-a sem a devida reparação do dinheiro retirado indevidamente de sua conta.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (ID. 147129231), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

DECLARAR
a inexistência do débito aqui litigado,
no valor de
R$ R$150,45 (cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos),
bem como determinar a exclusão definitiva da restrição em relação ao débito discutido nestes autos;

CONDENAR
a reclamada a restituir a reclamante à quantia de
R$ R$150,45 (cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos),
na forma simples, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (10/06/2021) (
Súmula 43 STJ)
e juros legais a contar data da CITAÇÃO (
Art. 405 CC).

CONDENAR
o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, visto que as transações contestadas teriam sido realizadas do celular habitual da cliente e validado por Itoken aplicativo, o qual estaria cadastrado em seu aparelho desde 07/11/2019, afastando-se a hipótese de fraude.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão de que a sentença comporta reforma, uma vez que as provas produzidas pelo Reclamado demonstram que os pagamentos debatidos na lide foram efetuados pelo mesmo IP e dispositivo utilizado habitualmente pela autora da ação, conforme se verifica da leitura dos ID’s 147129208/

147129210.

Nesse sentido, faz-se imperioso registrar que uma vez evidenciada a regularidade das transferências, cabia à Reclamante/Recorrida a comprovação de conduta ilícita do banco da qual decorreriam os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais alegados na inicial, vez que conforme previsão do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, tendo esta se limitado a dizer que a irresignação recursal não possuiria
“(...) amparo de qualquer sorte de provas”
.

Assim sendo, não há que se falar na inexistência do débito litigado, na restituição da quantia de R$ 150,45 (cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), estornada pelo banco em 19/02/2020, ou em condenação do Recorrente em danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023